Tribunal: STF
Processo: RE 158328
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS. LEI N.
7.689,DE 15.12.1988. ACÓRDÃO QUE JULGOU CONSTITUCIONAIS OS ARTS. 1.,
2., 3. E 8.,  DA LEI N. 7.689/1988. VALIDADE DOS ARTS. 1., 2., E 3.,
DA LEI  N. 7.689/1988, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE, TÃO-SÓ,
DO ART. 8. DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE (C.F., ART. 150, III, "A"). PRECEDENTES DO PLENÁRIO
DO SUPREMO        TRIBUNAL FEDERAL, NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N.S
146.733 - SP E     138.284 - CE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR, EM PARTE, O MANDADO DE SEGURANÇA,
EM FACE DA            INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8., DA LEI N.
7.689/1988.              .